Tribunal: TJBA
Processo: 8003938-83.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8003938-83.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA Advogado(s): JADER ELMO SANTANA ARAUJO EMBARGADO: JURACI FONSECA SANTIAGO Advogado(s):ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/2016. PERCENTUAL FIXADO EM 40%. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI MUNICIPAL E REGULAMENTAÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS DA NR-15. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante, com pedido de efeito modificativo, sob a alegação de omissão quanto à análise do art. 32, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 002/2016, que fixa o percentual máximo de adicional de insalubridade em 20%. O Embargante defende que o acórdão contrariou o princípio da legalidade (CF, art. 37) ao manter o percentual de 40% com base na NR-15 do Ministério do Trabalho, apesar da existência de legislação municipal específica. A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o parágrafo único do art. 32 da Lei Complementar Municipal nº 002/2016, que limita o adicional de insalubridade a 20%; e (ii) é juridicamente possível aplicar o percentual de 40% previsto na NR-15, mesmo diante da existência de norma municipal específica. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. Não se verifica a alegada omissão, pois o acórdão embargado analisou expressamente o parágrafo único do art. 32 da Lei Complementar Municipal nº 002/2016, interpretando-o em conjunto com o caput do referido artigo, o qual remete à regulamentação federal (NR-15) para definição técnica das atividades insalubres e respectivos percentuais. 5. A técnica legislativa adotada pelo legislador municipal demonstra a intenção de incorporar os parâmetros técnicos da legislação federal, razão pela qual a aplicação do percentual de 40% foi considerada compatível com a legislação local. 6. Laudo pericial elaborado em casos análogos reconheceu o grau máximo de insalubridade para a função de gari, justificando a fixação do adicional em 40%, nos moldes da NR-15, anexo 14. 7. A interpretação conferida ao julgado está em conformidade com o entendimento firmado no IRDR nº 07 deste Tribunal, que autoriza a aplicação supletiva da regulamentação federal nos casos de omissão ou remissão legislativa municipal. 8. A decisão recorrida também está alinhada aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção à saúde do trabalhador e vedação ao retrocesso social, não se tratando, portanto, de vício passível de correção por embargos de declaração. 9. Conforme art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A existência de norma municipal que remete à regulamentação federal para definição das atividades insalubres autoriza a aplicação dos percentuais previstos nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 2. Não há omissão na decisão que, ao interpretar sistematicamente a legislação municipal, aplica o adicional de insalubridade de acordo com o grau de exposição atestado em laudo pericial, mesmo que superior ao teto previsto no parágrafo único da lei local". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, 97; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º; Lei Complementar Municipal nº 002/2016, art. 32, caput e parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8003938-83.2024.8.05.0138, sendo Embargante o Município de Jaguaquara e Embargada Juraci Fonseca Santiago, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator